Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-76.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei de Tóxicos), reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado. Condenação

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei de Tóxicos), reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento benevolente. Regime inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da corporal por penas restritivas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500277-76.2018.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é
apelante GUSTAVO MARCIANO PERES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 2
Voto no 52.025
Apelação
Criminal
no
1500277-76.2018.8.26.0594
Comarca: Agudos
(2a Vara Judicial Proc. no 1500277-76.2018.8.26.0594)
Juíza: Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de
Oliveira
Apelante: Gustavo Marciano Peres
Apelado: Ministério Público - Dr. Paulo Sergio
Foganholi
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
“caput”, da Lei de Tóxicos), reconhecida a causa de
diminuição de pena do art. 33, §4o. Crime caracterizado,
integralmente.
Flagrante
inquestionável.
Acondicionamento, variedade e quantidade das drogas
que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Tráfico configurado.
Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável.
Apenamento benevolente. Regime inicial semiaberto
mantido. Impossibilidade de substituição da corporal
por penas restritivas. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Gustavo
Marciano
Peres
saiu
condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão (regime
inicial semiaberto), mais pagamento de 416 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 33,
“caput”, da Lei de Tóxicos (tráfico ilícito de entorpecentes), aplicada
a causa de redução do art. 33, §4o.
O recurso da defesa
f. 180/189
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 3
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a aplicação do redutor
do art. 33, §4o em seu grau máximo, (ii) a fixação de regime inicial
mais brando e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
Anotam-se contrarrazões
f. 197/199
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 205), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, mediante
vista regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento
do apelo f. 209/216 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 7.out.2019 f. 217.
É o relatório.
Denunciado o acusado pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/06), saiu condenado, reconhecida a causa de diminuição
de pena (art. 33, §4o, da Lei de Drogas).
Aos fatos.
Policiais Militares são informados acerca a prática
do tráfico de drogas pelo acusado e efetuam sua abordagem, mas
nada encontram em seu poder.
Instantes depois, recebem novas informações no
sentido de que o acusado foi visto mexendo em um arbusto.
Assim, abordam o réu novamente, encontrando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 4
seu poder R$224,00 em dinheiro.
Realizadas buscas pelo local dos fatos, os milicianos
encontram em um arbusto, próximo ao réu, 14 porções de crack
e 23 porções de maconha, além de outras 2 porções maiores
deste entorpecente, totalizando 38,46g.
Prisão em flagrante.
Condenação de rigor.
Assim, e de saída, pela materialidade constatada
por (i) auto de exibição e apreensão, f. 18; (ii) laudo de constatação
provisória, f. 21/22, e (iii) laudo de exame químico-toxicológico, f.
67/71, a bem caracterizar as substâncias entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, guardando 14 porções de crack e 23 porções de
maconha, além de outras 2 porções maiores deste entorpecente
(total de 38,46g), além de R$224,00 em dinheiro, simplesmente
não têm como justificar a situação.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso, 'data venia' do entendimento da Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 5
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Marcelo e (ii) Richard, f. 3/4 e mídia
digital.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Contam que o réu foi abordado em local já
conhecido pelo tráfico de entorpecentes, mas nada foi localizado
em seu poder, sendo ele liberado.
Cerca de 10 minutos depois, receberam uma
denúncia relatando que o acusado estava mexendo em um
arbusto e estaria realizando a venda de drogas.
Relatam que voltaram ao local e, em busca pessoal,
encontraram com o acusado a quantia de R$ 224,00 em dinheiro.
Realizadas buscas nas moitas próximas ao acusado,
os Policiais encontraram 14 porções de crack, 23 porções de
maconha e 2 porções maiores de maconha.
Acrescentam que no momento da abordagem, o
acusado teria confessado a prática do tráfico, o que, contudo, foi
negado na Delegacia.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 6
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado, mídia digital, verdadeiramente fantasiosa e perdida em
si mesma, quando confrontada, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Disse que, na primeira vez em que foi abordado,
estava com drogas, mas acabou sendo liberado na audiência de
custódia.
Após, foi novamente abordado pelos Policiais, mas
desta vez não estava com entorpecentes.
Alegou que estava a caminho da casa de sua
namorada, quando Policiais o abordaram e o levaram para a rua
debaixo, onde encontraram as substâncias em um arbusto e
assim o encaminharam para Delegacia.
Sem qualquer razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 7
Não há nos autos quaisquer elementos que
indiquem tivessem os Policiais Militares motivos para buscar
prejudicar o réu, incriminando-o falsamente.
Afinal, o acusado não foi capaz de fornecer qualquer
mero indício ou elemento de prova capaz de inquinar de
inverídicos os testigos sólidos e harmoniosos dos Policiais
Militares, que foram unânimes em relatar que receberam
denúncias de que o réu vendia entorpecentes no local dos
fatos.
Nesses termos, aceitar a versão do acusado,
perante a existência de tamanhas evidências em sentido
contrário, seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida
dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 8
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras de agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Ou valem as palavras dos Policiais ou se estará
dando crédito maior a quem carrega consigo considerável
quantidade de drogas destinadas à comercialização, em plena ação
criminosa.
Não há, nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Destaque-se que as testemunhas de defesa
Alexandre e Kelly, mídia digital, não presenciaram os fatos,
limitando-se a relatar a boa conduta do réu e o fato de que
trabalhava.
Fatos, porém, que não são capazes de afastar a
responsabilização do acusado, havendo, enfim, provas tranquilas,
tanto da materialidade, quanto da autoria delitivas.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
No mais, destaque-se que o art. 33, caput, da Lei
11.343/06 é um tipo misto alternativo, que descreve várias
condutas, nas quais a prática de apenas uma delas caracteriza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 9
crime de tráfico.
Daí porque, para a caracterização deste delito, é
desnecessária a prática de qualquer ato de mercancia
propriamente dita.
Assim,
ao
guardar
e
trazer
consigo
entorpecentes, para fins de tráfico, o acusado praticou o crime do
art. 33, caput, da Lei de Drogas.
De efeito, a apreensão de considerável quantidade e
variedade de narcóticos, bem a posse de grande quantia em
dinheiro
de origem não comprovada, diga-se -, além das
denúncias recebidas pela Polícia de que o réu vendia drogas
naquele local, tornam a traficância evidente, portanto e como se
vê.
Condenação, destarte, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento benevolente.
Base fixada no mínimo legal, não sendo considerada
a natureza nefasta de parte dos entorpecentes apreendidos crack -
, como exige o art. 42 da Lei 11.343/06.
À segunda fase, nada a alterar.
Por fim, redução benevolente em 1/6, por força do
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, alcançando-se 4 anos e 2 meses de reclusão,
mais pagamento de 416 dias-multa, mínimo valor unitário,
patamares finais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 10
Nenhuma a razão da Defesa, por isso, quanto à
postulação para aplicação de grau máximo de redução, eis que já
saiu beneficiado
e muito
com a redução aplicada pela
origem.
Ora.
A quantidade, a variedade e a natureza de uma das
substâncias entorpecentes localizadas em poder do acusado

crack, uma das mais nocivas de que se tem notícia atualmente ,
desabilitavam sua aplicabilidade para o caso concreto.
Conjunto de fatores que obliterariam, 'data venia' do
entendimento da origem, a possibilidade de aplicação da causa de
redução de penas.
Tudo a comprovar, enfim, que o acusado não podia
ser tido como pequeno traficante e receber tratamento igual a
outros, como ocorreu ao ser agraciado pela redução de pena.
Contudo, nada se pode fazer, por aqui, à míngua de
reclamo apelatório ministerial e pena de 'reformatio in pejus'.
Quanto ao regime, também saiu o acusado
beneficiado com a fixação do semiaberto.
Outro não poderia ser que não o fechado, ante o
disposto na Lei no 11.464/2007.
Não obstante recente decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 11
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda regime
mais gravoso ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como aqui.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, trazendo
consigo considerável quantidade de entorpecentes, sendo o crack,
diga-se novamente, de natureza nefasta.
O que demanda e justifica rigor na aplicação da Lei,
em defesa da própria sociedade que a prática do comércio ilícito de
entorpecentes ameaça destruir.
Por isso, não se pode e não se deve, jamais,
subestimar
as
consequências
deletérias
do
comércio
de
entorpecentes sobre a sociedade, sabendo-se que cada traficante
constitui um elo de gigantescas organizações criminosas que se
dedicam ao bilionário negócio do narcotráfico, insensíveis ao
rastro de destruição
de vidas e de valores
que legam às
comunidades onde vicejam.
Ademais,
nunca
é
demais
lembrar
que
a
impunidade também é uma forma de injustiça.
Portanto que se dispõe a disseminar entorpecente,
cujo vício é odiável e de difícil recuperação, como já se disse,
infligindo transtornos não apenas ao próprio dependente, como
também a todo seu seio familiar e social, contribui para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500277-76.2018.8.26.0594 Agudos voto no f. 12
destruição da própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Contudo, fica o regime inicial semiaberto mantido. Pelos mesmos motivos, impossibilitada a
substituição da corporal por penas alternativas.
Isto porque, evidente que a benesse, “in casu”, não
ostenta caráter suficientemente retributivo (art. 44, III, do Cód.
Penal).
Nem é bastante à reeducação do acusado.
Que, em verdade, verá a sua liberdade e branda
pena como incentivo a que torne a propagar o tráfico por sua
comunidade.
Deve receber reprovação compatível à sua conduta.
Ademais, o quantum da pena cominada não
autoriza a concessão da benesse legal.
Tem-se, portanto e por evidente, que a aplicação de
restritivas de direitos não condiz com a gravíssima conduta
praticada pelo acusado, encontrando óbice no art. 44, incisos I e
III, do Cód. Penal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.